Tribunal: TJPA
Processo: 0862736-63.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0862736-63.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALINE VIEIRA DE SOUZA COMERCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO TRIBUTO. MULTA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO. ACOLHIMENTO.
LEI ESTADUAL nº 8.877/2019.
EMBARGOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Aline Vieira de Souza Comércio em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, determinando a retificação das CDAs objeto de cobrança na Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301,

para constar como penalidade arbitrada à conduta prevista no art. 78, I, “K” da Lei nº 5.538/89, o montante de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imposto, conforme alteração proporcionada pela Lei 8.877/19
;

II – A Lei Estadual nº 8.877/2019, que alterou dispositivos da
Lei Estadual nº 5.530/89, que disciplina o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, deu nova redação ao
art. 78, inciso I, alínea “K”, da Lei 5.530/89, ficando prevista a multa no valor de 80% (oitenta porcento) sobre o valor do imposto devido;

III – Outrossim,
conforme prevê o referido dispositivo legal, as
CDAs que embasaram a Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante devem ser efetivamente modificadas,

passando a constar a multa punitiva no montante de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imposto;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
22
a
29
de
janeiro
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
Aline Vieira de Souza Comércio
em face do
Estado do Pará
, julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, determinando a retificação das CDAs objeto de cobrança na Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301,

para constar como penalidade arbitrada à conduta prevista no art. 78. I, “K” da Lei nº 5.538/89, o montante de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imposto, conforme alteração proporcionada pela Lei 8.877/19.

Na exordial

(
ID 14128053 - Pág. 1/8
), o patrono da empresa embargante arguiu, em resumo, que as CDAs que embasam a
Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da
empresa embargante apresentam uma multa de aproximadamente 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor principal do tributo.

Sustentou, em síntese, a inconstitucionalidade da multa imposta nas CDAs que embasam a
Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301.

Ao final, pugnou pela procedência dos embargos opostos pela empresa embargante para declarar a inconstitucionalidade da multa constante no título executivo que originou a
Ação de Execução Fiscal
anteriormente mencionada, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
ID 14128073 - Pág. 1/4
), julgando
parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Aline Vieira de Souza Comércio.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de ID
14230307 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Pamplona Lobato, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (
ID 15236729 - Pág. 1/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Aline Vieira de Souza Comércio

em face do Estado do Pará, julgou parcialmente procedentes os referidos embargos, determinando a retificação das CDAs objeto de cobrança na Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301,

para constar como penalidade arbitrada à conduta prevista no art. 78. I, “K” da Lei nº 5.538/89, o montante de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imposto, conforme alteração proporcionada pela Lei 8.877/19.

Inicialmente, ressalto que o poder de tributar atribuído ao Estado pela Constituição Federal não tem alcance ilimitado. Destarte, a Constituição Federal, no art. 150, inciso IV, veda a cobrança de tributos com efeito confiscatório. Senão vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

IV - Utilizar tributo com efeito de confisco;”

O conceito de efeito confiscatório, de maneira geral, remete a ideia de punição, que, geralmente, consiste na expropriação de algum bem para quitar a dívida.

Porém, nem sempre os atos de confiscação se dão pela apropriação, em si, de bens, pois essa injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por outro meio, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo.

Sobre o assunto, o jurista Claudio Borba leciona o seguinte:

“
Podemos, no entanto, conviver com outra espécie de confisco que é a cobrança pecuniária de tributo extremamente abusiva. Neste caso, embora o Poder Público não esteja expropriando um bem, o está tributando de forma desproporcional e exagerada”
(Claudio Borba,
in
Direito Tributário I, pg. 72).

No intuito de dar efetividade a norma constitucional que veda o caráter confiscatório do tributo, o colendo Supremo Tribunal Federal se manifestou em vários julgados, consignando o caráter confiscatório da multa punitiva superior ao percentual de 100% (cem por cento) do valor do imposto, e entende que o disposto no art. 150, inciso IV, da CF, também é aplicado as multas punitivas decorrentes de autuações fiscais.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes julgados Do Pretório Excelso:

“Esta Corte firmou entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido. Precedentes.”
(AgR no RE nº 657.372, 2ª T., rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.5.2013);

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator (a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação
tributária.”
(AgR no RE nº 400.927, 2ª T., rel. Min. Teori Zavascki, j. em 4.6.2013);

“A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos.
Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal.”
(AgR-segundo no RE nº 602.686, 1ª T., rel. Min. Roberto Barroso, j. em 9.12.2014. Da mesma relatoria: AgR no AI nº 838.302, 1ª T., j. em 25.2.2014)”

Outrossim, o Estado do Pará resolveu se adequar ao supramencionado entendimento da Suprema Corte, como bem mencionou a autoridade de 1º grau na sentença monocrática, e editou a Lei Estadual nº 8.877/2019, alterando dispositivos da
Lei Estadual nº 5.530/89, que disciplina o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

A nova Lei deu nova redação ao
art. 78, inciso I, alínea “K”, da Lei 5.530/89, ficando prevista a multa no valor de 80% (oitenta porcento) sobre o valor do imposto devido. Senão vejamos
, in verbis
:

“Art. 78(...)

I(...)

k) deixar de recolher, no todo ou em parte, o imposto de responsabilidade do contribuinte substituto, cobrado ou não do substituído - multa equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do imposto;
”

Dessa forma, conforme prevê o transcrito dispositivo legal, as
CDAs que embasaram a Ação de Execução Fiscal nº
0069630-98.2013.8.14.0301 ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa embargante devem ser efetivamente modificadas,

passando a constar a multa punitiva no montante de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do imposto.

Por conseguinte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o que preceitua a
legislação que trata da matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024